Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO ATUALIZADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de regularização da representação processual.
2. O juiz possui prerrogativa de exigir a apresentação de uma procuração mandatária atualizada, fundamentada no poder geral de cautela e no poder de direção do processo. Contudo, a medida deve ser adequada às circunstâncias do caso, conforme disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o STJ, o mero transcurso do tempo de validade da procuração, desacompanhada de qualquer elemento que indique irregularidade na representação processual da parte, não justifica a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de apresentação de mandado judicial atualizado.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.